Tribunal: TJDFT
Processo: 0025822-54.2012.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0025822-54.2012.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ANGELICA DA SILVA, MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, LISABETY DOS SANTOS SANTIAGO, KELLEN REGINA DA CUNHA, EXPEDITA SOUZA DO NASCIMENTO RECORRIDO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Em face do trânsito em julgado da Ação Civil Pública de n° 0004497-17.2012.8.07.0018, manifestem-se as partes em cinco dias. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito